Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM DATA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o EREsp 1.979.591/SP, publicado em 13/11/2023, consolidou o entendimento de que a remição de pena pode ser obtida através da aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar a pena.
III – Por sua vez, a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA ou no ENEM, por quem já concluiu o ensino superior em data anterior, viola preceitos constitucionais, tais como o princípio da igualdade, em sua vertente material. Precedentes.
IV – Admitir a redução da pena através da realização de provas de educação básica por um detento que já possui diploma superior distorceria o propósito do instituto, uma vez que não haveria nenhum acréscimo de conhecimento intelectual ou de qualificação profissional.
V - Não é possível declarar a remição das horas de estudo concernentes ao ENCCEJA 2022 – Ensino Fundamental, quando observado que o apenado possuía o nível de ensino superior completo no início de cumprimento de pena.
VI – Recurso conhecido e provido.